Tribunal: TJDFT
Processo: 0742197-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DISCRICIONARIEDADE. INTERESSE PÚBLICO. JUDICIÁRIO. CONTROLE DE LEGALIDADE. FISCALIZAÇÃO.
1. A autoridade nomeada como coatora é a pessoa com poderes para decidir a respeito da prática do ato reputado ilegal ou abusivo. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. O mandado de segurança é o remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX, da Constituição Federal) que tem por finalidade a proteção da esfera jurídica dos sujeitos de direito contra ato praticado por autoridade pública, não amparável por habeas corpus ou habeas data. Essa via do mandamus submete-se ao procedimento especial da Lei no 12.016/2009, que tem por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante contra a prática de atos “ilegais”.
3. O direito invocado para ser amparável por mandado de segurança há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.
4. É vedada a incursão do Poder Judiciário no controle do mérito de ato administrativo, salvo se constatada ilegalidade, ilegitimidade ou desproporcionalidade, as quais abrangem não só a infringência do texto legal mas, também, o abuso, por excesso ou desvio de poder, sob pena de violação à separação dos poderes.
5. Denegou-se a ordem.